Tribunal: TJDFT
Processo: 0719393-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. RESOLUÇÃO 428/2017 DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. TRATAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Resolução 428/2017 constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1.1.1999. 1.1. A própria Resolução esclarece que traz orientações para a cobertura assistencial mínima, concluindo-se que seu rol é meramente exemplificativo e pode ser ampliado a depender da indicação médica frente às necessidades do paciente segurado.
2. Se a RN 428/2017 prevê cobertura para o tratamento de transtorno do espectro autista, o plano de saúde deve fornecer o tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico que acompanha o paciente, pois o rol da ANS pode ser ampliado, constatada a necessidade do beneficiário. 2.1. Não cabe ao plano de saúde escolher o procedimento a ser utilizado no tratamento de cada doença, mas sim ao médico especialista que acompanha o paciente.
3. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados, com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.